Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010021-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FANAIA - CPF: 378.801.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE BERNARDO BRITO - CPF: 949.642.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELE AYUME PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.553.551-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. PRECLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após o pagamento do valor indicado em planilha homologada judicialmente, determinou o pagamento de saldo remanescente apurado em nova planilha, bem como a incidência de multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) definir se o pagamento realizado ocorreu tempestivamente, afastando a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; (II) estabelecer se, após a fixação judicial da base de cálculo com referência a planilha específica não impugnada, é possível à parte exequente apresentar novo cálculo e exigir saldo remanescente após o adimplemento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Magistrado singular fixa expressamente o valor devido com base em planilha específica, sem interposição de recurso, o que estabiliza a base de cálculo e atrai a preclusão consumativa.

A parte exequente que não impugna oportunamente o parâmetro fixado não pode, após o pagamento integral, modificar unilateralmente os critérios do título executivo.

O depósito foi realizado no valor exato indicado na decisão judicial e dentro do prazo legal, caracterizando pagamento voluntário tempestivo.

A satisfação integral e tempestiva da obrigação extingue a Execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC somente incidem na ausência de pagamento voluntário no prazo ou diante de sua intempestividade, hipóteses não verificadas.

A atualização do débito após a fixação judicial da base de cálculo não se admite quando já operada a preclusão e realizado o pagamento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação à decisão que fixa a base de cálculo do cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão posterior. 2. O pagamento tempestivo do valor fixado judicialmente extingue a execução, afastando a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC. 3. Não é possível exigir saldo remanescente fundado em nova planilha após o adimplemento integral e tempestivo baseado em critério previamente estabilizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 507, 523, §1o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1046485-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Império Minerações Limitada
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara de Jaciara-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000865-95.2020.8.11.0010, movido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

A ação Executiva tem por objeto a cobrança de honorários sucumbenciais fixados na ação de Usucapião Extraordinária n. 1000865-95.2020.8.11.0010. Nesse feito, a Defensoria Pública obteve sentença favorável com condenação da Executada ao pagamento de 15% sobre o valor da causa, com trânsito em julgado em 12/09/2022.

Em 27/09/2022, a Defensoria Pública deflagrou o cumprimento de sentença. A petição inicial foi apresentada sem a planilha atualizada exigida pelo art. 524 do CPC, razão pela qual a Executada apresentou impugnação arguindo inépcia e excesso de execução.

Em 09/05/2023, a Exequente emendou a inicial e juntou demonstrativo de cálculo (Ids. 117268304 e 117268306), apurando o débito atualizado até 05/05/2023 em R$ 13.314,35 (treze mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).

Em 03/04/2025, o Juiz singular proferiu decisão (ID 189403573) recebeu a emenda, rejeitou as preliminares da impugnação e determinou a intimação da Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do débito constante da planilha de ID 117268304, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

A Defensoria Pública foi intimada da decisão, manifestou ciência (ID 189458135) e não interpôs recurso.

Em 05/05/2025, a Recorrente efetuou o depósito judicial do valor integral determinado.

Em 01/07/2025, a Defensoria Pública peticionou requerendo a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados e, simultaneamente, a intimação da Executada para pagamento de saldo remanescente no valor de R$ 3.412,96 (três mil e quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos), correspondente à atualização do período entre 05/05/2023 e 05/05/2025, com juntada de nova planilha.

O Juiz singular deferiu integralmente os pedidos (ID 207417224). Contra essa decisão, a Executada, ora Recorrente, opôs Embargos de Declaração (ID 208547942), com pedido de efeito infringente, suscitando a preclusão da base de cálculo fixada na decisão de ID 189403573, diante do adimplemento integral da obrigação. Ainda, alegou a nulidade da determinação genérica de pagamento da diferença, o afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC e, subsidiariamente, a abertura do rito do art. 524 do CPC para apuração de eventual saldo.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões aos Embargos (ID 209346517), sob o argumento de que o pagamento foi extemporâneo e que a obrigação pecuniária é dinâmica, sujeita a atualização até o efetivo pagamento.

Em 04/02/2026, a Juíza Fernanda Mayumi Kobayashi rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a determinação de pagamento do saldo remanescente indicado no ID 209346517, sob pena de multa de 10% e honorários de 10%, com penhora via SISBAJUD transcorrido o prazo sem pagamento voluntário. Essa é a decisão agravada.

Nas razões do Agravo de Instrumento, a Recorrente sustenta que efetuou o pagamento integral do débito exequendo no prazo legal, no exato valor determinado pelo juízo com referência à planilha da própria Exequente, operando-se a preclusão quanto à base de cálculo.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o integral cumprimento da obrigação e a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 353454376).

Contraminuta juntada no ID 355723882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
ajuizou cumprimento de sentença em desfavor de
Império Minerações Limitada
, com vistas à satisfação de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa na ação de Usucapião Extraordinária n. 1000865-95.2020.8.11.0010, com trânsito em julgado em 12/09/2022.

No curso do cumprimento de sentença, a Exequente apresentou planilha de cálculo (ID 117268304) apurando o débito em R$ 13.314,35 (treze mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos). O Juiz singular, em 03/04/2025, determinou a intimação da Executada para pagar o débito constante naquela planilha no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários de 10% cada (art. 523, §1o, CPC).

Intimados dessa decisão, não houve interposição de recurso pelas partes.

Conforme ID 193004278, a parte Executada, ora Recorrente, efetuou o depósito de R$ 13.314,35 (treze mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), no exato valor fixado na decisão anterior.

Após o adimplemento, a Exequente, ora Agravada, requereu o levantamento do valor depositado e, simultaneamente, a intimação da Executada para pagamento de suposto saldo remanescente, calculado com base em nova planilha anexada sob ID 199333878.

A nova planilha apresentada pela Defensoria em 01/07/2025, atualizou o valor histórico de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pelo INPC desde 16/08/2022 até 27/06/2023, chegando ao valor corrigido de R$ 82.979,53 (oitenta e dois mil e novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Sobre esse montante, foram calculados juros moratórios de 34,39% pelo período de 1.046 dias (16/08/2022 a 27/06/2025), no valor de R$ 28.535,86 (vinte e oito mil e quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), resultando em crédito atualizado total de R$ 111.515,39 (cento e onze mil e quinhentos e quinze reais e trinta e nove centavos). Aplicados os honorários sucumbenciais de 15% sobre esse crédito, o montante apurado foi de R$ 16.727,31 (dezesseis mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos).

Em resumo, deduzido o valor até então depositado pela Executada (treze mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), a Defensoria indicou o saldo remanescente de R$ 3.412,96 (três mil e quatrocentos e doze reais e noventa e seis centavos).

A Juíza singular autorizou a expedição de Alvará do valor depositado nos autos e determinou a intimação da Executada, para efetuar pagamento do respectivo saldo remanescente, no prazo de 15 dias.

Essa decisão foi confirmada com a rejeição dos Embargos de Declaração interpostos pela Executada, o que ensejou a interposição deste Agravo.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Duas questões estão em discussão no julgamento do mérito recursal. A primeira diz respeito à tempestividade do depósito realizado pela Recorrente: a Exequente afirmou que o pagamento foi efetuado em 06/05/2025, fora do prazo de 15 dias fixado na decisão de ID 189403573, ao passo que a Recorrente sustenta tê-lo realizado em 05/05/2025, dentro do prazo legal.

A segunda questão, pressuposta a tempestividade do depósito, se trata da preclusão da base de cálculo, ou seja, é saber se, fixado judicialmente um parâmetro de pagamento com referência a planilha específica apresentada pela própria Exequente e aceita sem recurso, pode a Exequente, após o adimplemento integral daquele valor, reabrir a base de cálculo para exigir a atualização do período compreendido entre a data da planilha e a data do depósito.

No que tange à preclusão da base de cálculo, a decisão de ID 189403573 determinou expressamente a intimação da Executada “
para que, em 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito apresentado na planilha de ID 117268304
”. A referência à planilha foi clara e vinculante. A Defensoria foi regularmente intimada, manifestou ciência no ID 189458135 e deixou de interpor recurso. Desse modo, a questão estabilizou-se, operando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da base de cálculo após a consolidação da decisão, nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

A Exequente que aceita o parâmetro fixado pelo juízo e não o impugna em tempo oportuno não pode, após o adimplemento integral naquele valor, modificar unilateralmente os critérios do título executivo judicial. O momento para apresentar nova planilha atualizada era antes de encerrado o prazo de pagamento voluntário ou, ao menos, antes do efetivo depósito. Silente nesse intervalo, a Exequente assumiu o resultado da sua própria inércia.

Quanto à tempestividade do depósito, do adimplemento integral e da extinção da execução, necessário registrar que o prazo para pagamento do débito apresentado na planilha inicial (ID 117268304) se encerrou em 05/05/2025, conforme registro de andamento do PJE:

Ressai dos autos, ainda, que em 06/05/2025 a parte peticionou informando o pagamento do valor integral referente aos honorários sucumbenciais, e anexou guia e comprovante de adimplemento (ID 193004279) que, conforme imagem, demonstram o adimplemento em 05/05/2025, portanto, realizado último dia do prazo, senão, veja-se:

Nesse cenário, visualizo equívoco na decisão objurgada. A Executada depositou tempestivamente o exato valor determinado pelo Juiz na decisão ID 189403573, o que caracteriza a satisfação integral da obrigação exequenda. O art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil é preciso ao estabelecer que a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do mesmo diploma incidem exclusivamente na hipótese de ausência de pagamento voluntário no prazo estabelecido, circunstância que não se verificou nos autos.

Não há que se falar em incidência de qualquer penalidade sobre o valor já adimplido, tampouco em prosseguimento da execução por saldo remanescente que decorre exclusivamente da omissão da Exequente em atualizar o próprio cálculo antes do encerramento do prazo.

Ademais, a alegação da Agravada no sentido de que a obrigação pecuniária é dinâmica e sujeita à atualização até o efetivo pagamento não se sustenta no caso concreto, pois houve definição judicial expressa do valor devido com base em planilha específica, não impugnada oportunamente, o que atrai a preclusão consumativa quanto à base de cálculo a partir do efetivo pagamento voluntário.

Seguindo esse raciocínio, colaciono os julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios expressamente fixada na sentença transitada em julgado, sob alegação de desproporcionalidade ou erro de técnica. (...) A sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa transitou em julgado sem interposição de recurso voluntário pela parte interessada. A matéria encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, o título deve ser executado nos seus estritos termos. (N.U 1046485-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026).

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformo a decisão agravada e reconheço o integral cumprimento da obrigação exequenda com o depósito de R$ 13.314,35 (treze mil e trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) realizado em 05/05/2025, inexistindo saldo remanescente exigível, e determino a extinção do Cumprimento de Sentença n. 1000865-95.2020.8.11.0010 com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, afastada a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026